Tribunal: TJMT
Processo: 1052122-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052122-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONE SANTOS SILVA - CPF: 024.350.921-99 (APELADO), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 487.833.741-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1052122-03.2019.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL E DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL – CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de reparação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito prescreve em cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria, conforme art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito enseja indenização por danos morais, que se configura in re ipsa, ou seja, presumido em razão da própria natureza do ato ilícito.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004134-56.2023.8.11.0037

APELAÇÃO No 1052122-03.2019.8.11.0041

APELANTE:
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

APELADOS:
JONE SANTOS SILVA

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Ação
: ação indenizatória por danos morais.

Sentença
: julgou procedente a ação, declarou a inexistência do débito e condenou a Energisa ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

223712684): Alega que a sentença não considerou a prescrição da pretensão do autor, a ausência de responsabilidade civil, o fato de o autor ser devedor contumaz e o valor excessivo da indenização.

Sustenta a ausência de responsabilidade civil, alega que a inscrição do nome do autor no SPC/SERASA foi legítima, decorrente de débitos em aberto na unidade consumidora da qual ele era titular. A empresa argumenta que agiu no exercício regular de seu direito e que a culpa pelo não pagamento das faturas é exclusiva do consumidor.

Afirma que o autor é um devedor contumaz, com diversas inscrições no SPC/SERASA, o que tornaria incabível a indenização por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ.

Defende que o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença a título de danos morais é excessivo e deve ser reduzido para um patamar razoável e proporcional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor.

Pugna pela anulação da sentença, subsidiariamente pela reforma nos termos suscitados.

Contrarrazões
(Id. 223712688): Refuta os argumentos apresentados pela Energisa em seu recurso, reitera a inexistência de vínculo contratual ou de débitos legítimos que justificassem a negativação de seu nome.

Argumenta que a Energisa não apresentou provas suficientes para comprovar a existência de um contrato ou de consumo de energia elétrica na unidade consumidora em questão e destaca que a empresa apresentou apenas telas sistêmicas, que são documentos unilaterais e não comprovam a efetiva contratação e utilização dos serviços.

Ressalta que a concessionária não conseguiu comprovar a regularidade dos débitos cobrados, ônus que lhe cabia, conforme o art. 6o do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que a empresa não apresentou contrato de instalação, nem documentos que comprovem que ele solicitou ou autorizou a ligação da unidade consumidora em seu nome e defende que a cobrança indevida e a negativação de seu nome configuram dano moral.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1052122-03.2019.8.11.0041

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA

A ação indenizatória por danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, está sujeita ao prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

No caso em tela, o autor tomou conhecimento da inscrição indevida em 11 de novembro de 2019, conforme narrado na petição inicial. A ação foi ajuizada nesta mesma data, portanto, dentro do prazo prescricional de 5 anos.

A alegação da apelante de que se aplicaria o prazo de 3 anos previsto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil, para pretensões de ressarcimento de enriquecimento sem causa, não merece prosperar. O autor não busca a restituição de valores pagos indevidamente, mas sim a reparação pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida do seu nome em cadastro de proteção ao crédito.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição da pretensão do autor.

Posto isso,
rejeita-se a prejudicial de mérito
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por Jone Santos Silva em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S/A. O autor alega que a concessionária cobrou indevidamente por consumo de energia elétrica em uma unidade consumidora que ele desconhece e que nunca utilizou. Afirma que seu nome foi negativado indevidamente nos cadastros de inadimplentes devido a essa cobrança.

A controvérsia está em saber se é caso de improcedência da ação.

Pois bem. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, como SPC e SERASA, é um direito do credor, desde que a dívida seja legítima e a cobrança regular.

No caso em análise, a Energisa não logrou êxito em comprovar a existência de relação contratual entre as partes, e limitou-se a apresentar telas sistêmicas que, por serem unilaterais, não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

Além disso, a concessionária não demonstrou de forma inequívoca que o autor era o responsável pelo consumo de energia na unidade consumidora em questão. O simples fato de o nome da parte requerente constar como titular não é suficiente para comprovar sua responsabilidade pelos débitos, especialmente quando ele alega desconhecer o endereço e nunca ter residido no local.

Diante da ausência de provas que comprovem a relação contratual e a responsabilidade do autor pelos débitos, a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito se revela indevida e ilícita.

No que diz respeito ao dever de indenizar, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Majoram-se os honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024